Tribunal: TJDFT
Processo: 0708750-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICALIZADOS DO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA COLETIVA RECONHECIDA PELO C. STJ. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL OPERADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO EVIDENCIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS. VALOR DA CAUSA MUITO ALTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e da diretriz perfilhada na Súmula n. 150 do STF, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos quanto ao cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra a Fazenda Pública.
2. Na origem, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF intentou cumprimento individual de sentença coletiva, requerendo o pagamento de parcelas do benefício-alimentação em favor dos seus sindicalizados especificados na petição inicial.
3. O c. STJ, ao apreciar o REsp n. 1.301.935/DF, reconheceu a prescrição da pretensão executória coletiva, demonstrando a existência de distinção entre o caso e aquele que ensejou a fixação do Tema n. 880 do rito dos recursos especiais repetitivos. À ocasião, o c. STJ consignou expressamente que a formulação do pleito pelo Sindicato concernente à execução coletiva da obrigação de pagar não necessitava de prévio fornecimento de documentos pelo executado e que, por conseguinte, o prazo prescricional da pretensão executória se iniciou com o trânsito em julgado da ação coletiva, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva em seu transcurso.
4. Assim, afigura-se que a pretensão executiva individual, delineada no cumprimento de sentença instaurado em 26/6/2022, também se encontra fulminada pela prescrição. Isso porque, sob a ótica do julgamento exarado pelo c. STJ no REsp n. 1.301.935/DF, o prazo prescricional se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo, em 10/3/2000, e não se evidenciou qualquer causa interruptiva ou suspensiva, não se aplicando o Tema n. 880.
5. Ainda que opostos embargos de divergência contra o acórdão do c. STJ referente ao REsp n. 1.301.935/DF (art. 1.043 do CPC), não se evidencia relação de prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão do andamento da execução individual até julgamento definitivo do aludido recurso, não se aplicando, no caso concreto, o art. 313, V, "a", do CPC. A determinação de paralisação do feito até o trânsito em julgado do Recurso Especial, sem efeito suspensivo, representa prejuízo à razoável duração do processo, à efetividade e à celeridade processual.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. A Lei n. 14.365/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.